Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-87.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Cédula de rural hipotecária, com garantia real – Companheira de executado que visa à declaração de nulidade da hipoteca constituída na avença - Impossibilidade – Executado (falecido) que omitiu a informação de que vivia em união estável com a embargante, declarando-se divorciado – Banco que agiu de boa-fé não pode ser

Ementa:

APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Cédula de rural hipotecária, com garantia real – Companheira de executado que visa à declaração de nulidade da hipoteca constituída na avença - Impossibilidade – Executado (falecido) que omitiu a informação de que vivia em união estável com a embargante, declarando-se divorciado – Banco que agiu de boa-fé não pode ser prejudicado – Hipoteca sobre o imóvel que se mostra válida – Sentença de improcedência mantida- Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003476-87.2019.8.26.0123, da Comarca
de Capão Bonito, em que é apelante EDNA HIGASHI KODAMA, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-87.2019.8.26.0123 - Capão Bonito Voto no 42240-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42240
APEL.No: 1003476-87.2019.8.26.0123
COMARCA: CAPÃO BONITO 1a CARA CÍVEL
APTE. : EDNA HIGASHI KODOMA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO

Embargos
de
terceiro

Execução
de
título
extrajudicial

Cédula
de
rural
hipotecária,
com
garantia real Companheira de executado
que visa à declaração de nulidade da
hipoteca
constituída
na
avença
-
Impossibilidade
Executado (falecido)
que omitiu a informação de que vivia em
união
estável
com
a
embargante,
declarando-se divorciado
Banco que
agiu de boa-fé não pode ser prejudicado
Hipoteca sobre o imóvel que se mostra
válida

Sentença
de
improcedência
mantida- Recurso da autora desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 123/125,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Felipe Abraham de
Camargo Jubram, que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos pela apelante EDNA HIGASHI KODOMA em
face do apelado BANCO DO BRASIL S/A.
Sustenta a apelante, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado
da lide. Aduz que seu direito de meação se encontra
prejudicado pela execução ajuizada pelo banco embargado.
Afirma que demonstrou sua união estável existente com o
executado desde 2006, ante da contratação com o banco.
Alega que não existe justa causa para a constrição no
imóvel em discussão. Requer o provimento do recurso a fim
de que a r. sentença seja reformada (fls. 127/141).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 142 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-87.2019.8.26.0123 - Capão Bonito Voto no 42240-
V/E/D/O/AL/S
181/182) e respondido (fls. 145/159).
É o relatório.
Como bem se sabe, os embargos de terceiro
poderão ser opostos a fim de que, aquele que não é parte
em um processo, resguarde seus bens de atos constritivos
(art. 674, CPC).
No caso, os embargos de terceiro foram
opostos por Edna Higashi Kodama que, segundo aduz, seu
direito à meação sobre o imóvel de registrado no nome de
seu companheiro estaria sendo ameaçado/violado em razão
do
ajuizamento
da
ação
executiva
no
1003492-12.2017.8.26.0123 pelo banco embargado em face de
seu companheiro, Sr. Jorge Shizuo Kodama.
Pois bem.
Conforme se verifica da avença, o Sr.
Jorge Shizuo Kodama celebrou contrato com o banco réu,
por meio da cédula de rural hipotecária, na qual
constituiu hipoteca de primeiro grau sobre o imóvel
descrito na matrícula n. 18.148 (Cartório de Registro de
Imóveis de Capão Bonito). Às fls. 42 /49 juntou-se cópia
da avença.
No que se refere à garantia real ofertada
pelo falecido companheiro da embargante, não se vislumbra
qualquer nulidade.
O fato de no referido contrato não
constar a informação de que o contratante vivia em união
estável com a embargante não nulifica a garantia
ofertada, já que a omissão de tal informação deu-se senão
pelo próprio mutuário a quem era incumbência apresentar
sua qualificação fidedigna, e, bem como conferir seus
dados pessoais quando da assinatura da avença outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-87.2019.8.26.0123 - Capão Bonito Voto no 42240-
V/E/D/O/AL/S
celebrada.
Ora, se a parte vivia em união estável
com a embargante desde meados de 2006 (conforme sustenta
a embargante por meio das declarações de fls. 21 e ss.),
cabia a ele o fornecimento de tal informação a casa
bancária, o que não o fez. Pelo contrário, em sua
qualificação informou ser “divorciado” (fls. 49 e 58).
Ainda, cumpre observar que não há prova
nos autos de que a instituição bancária tinha ciência
inequívoca de que o executado vivia em regime de união
estável com a embargante, de modo que não pode ser
prejudicada vez que contratou de boa-fé.
Tal conclusão sequer resta prejudicada
pelo fato de a casa bancária ter qualificado o executado
como “casado” na peça inicial executiva, vez que tal fato
não possibilita concluir que quando da assinatura do
contrato (30 de junho de 2014), o banco exequente já
possuía conhecimento da união estável havida entre as
partes, posteriormente convertida em casamento.
Assim, tem-se por regular a garantia real
ofertada por Jorge Shizuo Kodama sobre o imóvel
registrado apenas em seu nome.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reparo, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR